Tribunal: TJMT
Processo: 8012193-60.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERATTI & FILHO LTDA. - CNPJ: 07.200.655/0001-52 (RECORRENTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 536.575.601-06 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (RECORRIDO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), VLI MULTIMODAL S.A. - CNPJ: 42.276.907/0011-08 (RECORRIDO), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Embargos de Declaração:

8012193-60.2016.8.11.0003 - PJE

Data do

Julgamento:

05/08/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Embargante:

CERATTI & FILHO LTDA

Embargado:

VLI MULTIMODAL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Parte Embargada que não goza dos benefícios da justiça gratuita.

3.
Exigibilidade de custas processuais e honorários sucumbenciais.

4. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTES PARA SANAR O VÍCIO APONTADO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ATÉ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉ COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA QUAL SAIU INTIMADA PARA APRESENTAR DEFESA NO PRAZO DE CINCO DIAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente requer a declaração de nulidade da decisão proferida pelo juízo a quo, devolvendo o prazo para exercício do direito de defesa.

2.
Não obstante no enunciado 10 do FONAJE conste que a contestação possa ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento, restou claro que a parte recorrente esteve presente na audiência de conciliação, momento no qual foi intimada para apresentar defesa no prazo de cinco dias, sob pena de revelia.

3.
Além disso, o Enunciado 4 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e a Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõem que “A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de revelia”.

4.
Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98. § 3.o, do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator”

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de erro e contradição no julgado, essencialmente no que diz respeito à concessão das benesses da justiça gratuita e a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a parte Embargada, Recorrente, não possui tal benefício, havendo, inclusive, recolhimento de preparo recursal anexado nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta parcial reforma, porquanto houve erro material e contradição acerca da condenação da Recorrente/Embargada acerca dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que esta não é beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a fim de modificar o voto nos seguintes termos:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ATÉ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉ COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA QUAL SAIU INTIMADA PARA APRESENTAR DEFESA NO PRAZO DE CINCO DIAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente requer a declaração de nulidade da decisão proferida pelo juízo a quo, devolvendo o prazo para exercício do direito de defesa.

2.
Não obstante no enunciado 10 do FONAJE conste que a contestação possa ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento, restou claro que a parte recorrente esteve presente na audiência de conciliação, momento no qual foi intimada para apresentar defesa no prazo de cinco dias, sob pena de revelia.

3.
Além disso, o Enunciado 4 dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e a Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõem que “A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de revelia”.

4.
Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022